Tribunal: TJMT
Processo: 1027922-18.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027922-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULA VICTORIA TOYODA RABELLO - CPF: 414.082.648-70 (RECORRIDO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECRUSO INOMINADO EM RAZÃO DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1027922-18.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

PAULA VICTORIA TOYODA RABELLO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, e o faço com resolução de mérito, para:

1)
ratificar a liminar deferida nos autos
(ID 35886972);

2) Declarar abusivas as faturas referentes aos meses de outubro/2019, no valor de R$ 439,20 (445 kWh); novembro/2019, no valor de R$ 438,76 (435 kWh); dezembro/2019, no valor de 346,34 (347 kWh); janeiro/2020, no valor de R$ 388,91 (406 kWh); fevereiro/2020, no valor de 322,83 (336 kWh); março/2020, no valor de R$ 396,63 (442 kWh); abril/2020 no valor de R$ 426,13 (442 kWh) e maio/2020 no valor de R$ 354,31 (375 kWh) da unidade consumidora n. 6/322937/4.

3)
Determinar a retificação das faturas acima nominadas para a média de consumo dos últimos seis meses de faturamento anteriores ao período contestado, no prazo de 10 (dez) dias;

4)
Condenar a parte reclamada, na reparação por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

5)
Determinar que a reclamada exclua da fatura de agosto de 2020 a multa no valor de R$ 213,83 (duzentos e treze reais e oitenta e três centavos) e emita uma nova fatura constando apenas o valor do consumo de agosto de 2020 no valor de R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos);

A recorrida pleiteou indenização por danos morais diante da cobrança de valores acima da média de consumo nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, bem como de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020, da unidade consumidora n° 6/322937/4.

Requereu a suspensão das faturas questionadas e o refaturamento levando em consideração a média dos meses anteriores.

A liminar foi concedida, mas a recorrida sofreu restrição nos órgãos de proteção ao crédito em razão de uma das faturas questionadas.

A recorrente, em seu recurso, não impugnou os argumentos da sentença, sob o aumento injustificado das faturas questionadas. Da leitura do recurso, nota-se arguição de matérias diversas, como se a recorrida houvesse negado a relação jurídica, o que não é o caso.

Ao final requer a exclusão ou minoração dos danos morais fixados na sentença, mas o que se observa é que se trata de argumentos vazios trazidos que não rebatem a sentença.

O recurso Inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais a mesma deve ser reformada, nos moldes do recurso de Apelação no processo civil. Dessa forma, vejamos a respeito do art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos o art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

A respeito do art. 932, III do CPC, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

(...) 10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (...)

Sobre o tema colhe-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO (CONCOMITANTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO) – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 00401985620128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação
: 02/07/2019)

O Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões pode não ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não atacar a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021